Tribunal: STF
Processo: RE 65903
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-26
Data de publicação: 1973-02-26

Ementa:
Funcionário público. Obrigação de restituir importância recebida, em execução de sentença, por força de decisão judicial posteriormente reformada em grau de recurso extraordinário. Só quando a percepção dos proveitos financeiros decorrer de mandado de segurança concedido e cumprido por simples comunicação do julgado à autoridade administrativa, deve ser ressalvada a dispensa da restituição. 
 Embargos declaratórios rejeitados.